Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial diante do não cumprimento de determinação de emenda para adequar a execução de título extrajudicial ao rito comum ou ao procedimento monitório, tendo em vista que o Juízo de origem reputou ausentes os requisitos previstos na Lei n. 14.063/2021 ou na MP 2200-2/2001 na assinatura aposta na cédula de crédito bancário que aparelha a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, na hipótese em que não utilizado certificado digital ICP Brasil em assinatura de cédula de contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.931/2004, que dispõe, entre outros temas, sobre a cédula de crédito bancário, estabelece, no art. 29, § 5o, que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Além disso, segundo o art. 27-A do mesmo diploma legal, a cédula de crédito bancário pode ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração, o qual será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.
4. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
5. A Cédula de crédito bancário contém assinaturas digitais do emitente e da avalista, os quais ostentam o ônus de refutar sua veracidade, à luz do art. 10, § 2o, da MVP 2200/2011 (REsp n. 2159442/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2024).
6. Diante da obrigação materializada no título de crédito, incumbe ao executado impugná-lo por meio de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, se o caso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.